Tribunal: TJMT
Processo: 1039952-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039952-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA - CNPJ: 26.678.107/0001-87 (AGRAVANTE), ANDRE FRIEDMANN NEVES - CPF: 931.510.391-20 (AGRAVADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - RELEVÂNCIA DOS PONTOS CONTROVERTIDOS -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Gustavo Oliveira da Silva contra decisão saneadora proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1074600-29.2024.8.11.0041, ajuizada por André Friedmann Neves, que indeferiu o pedido de produção de prova oral (depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas), sob o fundamento de que a controvérsia seria de natureza documental e técnica, reputando a dilação probatória desnecessária e protelatória. O Agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da necessidade da prova oral para elucidação de pontos controvertidos relevantes, como culpa pela rescisão contratual, vícios construtivos e alegações de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova oral, requerida por ambas as partes, configura cerceamento de defesa, à luz da natureza fática dos pontos controvertidos fixados no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O juiz é o destinatário das provas e, conforme o art. 370 do CPC, pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada e em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

4 - A decisão que indefere a produção de prova oral deve observar a pertinência e necessidade da prova em relação aos pontos controvertidos, especialmente quando esses envolvem questões de fato e aspectos subjetivos.

5 - No caso concreto, os pontos controvertidos fixados, como culpa pela rescisão contratual, existência e extensão de vícios construtivos, legitimidade de cobranças e danos morais, demandam produção de prova oral para elucidação adequada dos fatos.

6 - O indeferimento da audiência de instrução, diante da relevância e complexidade das questões fáticas, configura cerceamento de defesa, pois impede a adequada reconstrução dos fatos e o exercício do contraditório.

7 - A jurisprudência do TJMT reconhece a necessidade de deferimento da prova oral quando requerida por ambas as partes e quando os fatos controvertidos dependem de esclarecimento mediante depoimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 – Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - A decisão que indefere a produção de prova oral requerida por ambas as partes, quando presentes pontos controvertidos de natureza fática e subjetiva, configura cerceamento de defesa.

2 - O juízo deve permitir a instrução probatória nos casos em que a verdade dos fatos dependa da oitiva de testemunhas e dos depoimentos das partes.

3 - Recurso provido para reformar a decisão agravada, e determinar o retorno dos autos à origem para colheita do depoimento pessoal das partes e das testemunhas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA
Contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1074600-29.2024.8.11.0041, ajuizada por
ANDRE FRIEDMANN NEVES
.

A decisão agravada, indeferiu o pedido de produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas), formulado por ambas as partes, sob o fundamento de que a controvérsia seria de natureza eminentemente documental e técnica, reputando a dilação probatória desnecessária e protelatória.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, que a decisão configura cerceamento de defesa, em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Argumenta que os pontos controvertidos fixados pelo próprio juízo de origem, notadamente a culpa pela rescisão contratual, a existência de vícios construtivos e a ocorrência de danos morais, demandam apuração fática que não pode ser elucidada apenas por meio de documentos.

Afirma que a prova oral é útil, pertinente e indispensável para a correta reconstrução da dinâmica dos fatos, especialmente diante das alegações recíprocas de má execução da obra, comportamento hostil e cobranças indevidas.

Com tais considerações, requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja determinada a realização da audiência de instrução.

Recebido o recurso (id. 328442485), a relatora deferiu parcialmente a liminar vindicada, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge em verificar se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa, a justificar a reforma da decisão agravada.

É cediço que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Contudo, tal prerrogativa não é absoluta, devendo ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena de configurar cerceamento de defesa.

No caso em tela (id. 213250574 do processo da origem), o juízo de primeira instância, após reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e inverter o ônus da prova, fixou os seguintes pontos controvertidos:

A culpa pela rescisão contratual;

A existência, origem e extensão dos vícios construtivos;

A correção da medição da obra;

A legitimidade de cobranças específicas;

A quantificação dos danos materiais;

A ocorrência de lesão a direito da personalidade (dano moral)

Com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado a quo, a natureza de tais pontos controvertidos revela que a lide não se resolve apenas com a análise de documentos e laudos técnicos.

Questões como a "culpa pela rescisão", que envolve alegações de comportamento hostil, e a "ocorrência de dano moral" são eminentemente fáticas e subjetivas, demandando a oitiva daqueles que participaram ou presenciaram os acontecimentos para a correta elucidação e formação do convencimento judicial.

A prova oral, nesse contexto, não se mostra protelatória, mas sim essencial para a busca da verdade real, permitindo que as partes influenciem ativamente na formação da convicção do julgador.

Impedir sua produção quando há fatos controvertidos relevantes a serem esclarecidos representa, de fato, um obstáculo ao pleno exercício do direito de defesa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA ORAL E PERICIAL PRETENDIDAS POR AMBAS AS PARTES – APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO SUPOSTO DANO E A SUA RESPECTIVA EXTENSÃO - NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Deve ser deferida a produção da prova oral e pericial pretendida pelas partes, uma vez que se mostram necessárias para elucidação e esclarecimentos quanto à responsabilidade sob o suposto dano indicado e sua respectiva extensão, sob pena de implicar em cerceamento de defesa.

(TJMT, RAI 1003497-85.2024.811.0000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RELATORA: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, JULGADO EM 03/04/2024).

Dessa forma, considerando que a prova oral requerida por ambas as partes é pertinente e relevante para a solução de pontos controvertidos de natureza fática, sua dispensa prematura viola o devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada na parte em que indeferiu a produção de prova oral, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, com a colheita dos depoimentos pessoais e a oitiva das testemunhas arroladas, prosseguindo-se com os demais atos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026